Tribunal: TJDFT
Processo: 0730941-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. INAPLICÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. A mera interposição de Embargos de Declaração com o propósito de sanar vício, ainda que com fundamento em razões juridicamente frágeis, não é suficiente para demonstrar a intenção da embargante em retardar a marcha processual. A reiteração de embargos sem fundamento, contudo, pode ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo 2o do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.